Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721946-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANEIDE FONTINELA DE SOUSA AGRAVADO: FVJ CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVANEIDE FONTINELA DE SOUSA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial registrada sob o no 0716188-81.2025.8.07.0001, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela exequente. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência, considerando que a parte limitou-se a apresentar extrato bancário de apenas uma entre sete contas informadas no relatório Sisbajud, bem como não teria juntado documentos atualizados quanto aos gastos com o filho, tampouco comprovado despesas com cartão de crédito ou apresentado declarações de imposto de renda (ID 235718212). Diante disso, foi concedido prazo de cinco dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais (ID 72457062), a agravante sustenta que está desempregada, é responsável pelos cuidados do filho portador de Transtorno do Espectro Autista, o qual demanda atenção integral, e que os depósitos identificados como suspeitos referem-se, na realidade, aos próprios cheques que embasam a execução, cujos valores jamais foram efetivamente recebidos em virtude da devolução bancária. Afirma que apresentou declaração formal de hipossuficiência (ID 230798155), além de documentação que comprova sua condição econômica, de modo que a decisão que lhe negou acesso à gratuidade da justiça afronta o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, com o imediato deferimento do benefício de gratuidade da justiça. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice, entendo demonstrada a probabilidade do direito invocado. A parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 230798155) e documentos que indicam sua condição de desempregada, com responsabilidades familiares específicas relacionadas ao cuidado de filho com deficiência. Esclareceu, a recorrente, que os depósitos bancários considerados suspeitos dizem respeito aos próprios cheques devolvidos, objeto da presente execução, de modo que não representariam ingresso efetivo de renda. Cumpre ressaltar que, mesmo que não tenha sido apresentada documentação financeira completa, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada diante de prova concreta da suficiência de recursos, o que não se verifica de forma inequívoca nos autos. Em caso de dúvida, a medida mais prudente é o deferimento provisório do benefício, com possibilidade de sua revogação futura, após a devida instrução probatória. O perigo de dano também se faz presente, diante da iminência de cancelamento da distribuição da ação executiva, conforme advertido na decisão recorrida, o que comprometeria o acesso à jurisdição e a efetividade do processo de cobrança. Dessa forma, presentes os pressupostos legais, e com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para atribuir à agravante os benefíciso da gratuidade da justiça, até ulterior deliberação deste relator ou do órgão colegiado competente. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator